Tribunal: TJSP
Processo: 2089948-50.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Mandado de segurança manejado contra sentença que extinguiu a ação originária, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a autora e seu patrono, solidariamente, aos ônus por litigância de má-fé e danos morais presumidos. Decisão passível de recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo, inclusive já interposto. Inadequação da via eleita. Falta de interesse processual. Mandado de segurança

Ementa:
Mandado de segurança manejado contra sentença que extinguiu a ação originária, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a autora e seu patrono, solidariamente, aos ônus por litigância de má-fé e danos morais presumidos. Decisão passível de recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo, inclusive já interposto. Inadequação da via eleita. Falta de interesse processual. Mandado de segurança que não é meio substitutivo da via recursal própria. Súmula n. 267, do STF. Lei n. 12.016/2009, art. 5o, II. Ausência de teratologia ou abusividade manifesta. Segurança denegada. Liminar revogada.